Tribunal: TJBA
Processo: 8040759-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040759-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: CLEILZE PEREIRA ESTRELADO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. FRAUDE CONTRATUAL CONFIGURADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DE ASSINATURA POR IMITAÇÃO SERVIL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA UNILATERAL E COORDENADA DE CRÉDITO QUE NÃO VALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO E FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO PARA PARCELAS POSTERIORES A 30 DE MARÇO DE 2021. MODULAÇÃO DE EFEITOS CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARÁTER COERCITIVO E INIBITÓRIO DAS ASTREINTES. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
POR SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA REFORMADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.905 DE 2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação movida por Cleilze Pereira Estrelado, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 010011674819, e determinar a cessação definitiva dos descontos sob pena de multa diária de R$ 500,00 (limitada a R$ 20.000,00), condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro dos posteriores, além do pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais. O banco apelante suscita a inadequação da multa diária, a validade do negócio pela disponibilização do crédito, a ausência de má-fé para a dobra e a inocorrência de dano extrapatrimonial ou necessidade de redução do
quantum
, impugnando também os critérios de juros e correção monetária. A apelada deduziu contrarrazões arguindo preliminar de inadmissibilidade por ofensa à dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento do apelo.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a reprodução de teses defensivas nas razões de apelação acarreta o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii) avaliar se a multa cominatória voltada a compelir a cessação de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser arbitrada em periodicidade diária ou mensal;
(iii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado e a responsabilidade civil do banco diante de laudo pericial que atesta a inautenticidade da assinatura da consumidora;
(iv) aferir o cabimento da repetição do indébito em dobro e a correta aplicação do marco temporal de modulação fixado pela jurisprudência superior; e
(v) determinar a caracterização do dano moral, a proporcionalidade do valor indenizatório arbitrado e a adequação dos índices de juros de mora e correção monetária cabíveis.

III. Razões de decidir

1.Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, embora reiterem argumentos da contestação, combatem de forma suficiente os capítulos específicos da sentença de procedência, exteriorizando a intenção de reforma do julgado.

2.Mantém-se a multa cominatória em periodicidade diária para a obrigação de abstenção de descontos indevidos em benefício previdenciário, visto que a recalcitrância e a lesão à subsistência da segurada renovam-se dia a dia, exigindo providência administrativa contínua e imediata que justifica o caráter coercitivo das astreintes.

3. Constatada por perícia grafotécnica a falsificação por imitação servil da assinatura aposta no instrumento contratual, impõe-se a declaração de nulidade do negócio jurídico por ausência de consentimento, configurando defeito na prestação do serviço e fortuito interno decorrente do risco da atividade bancária (Súmula 479/STJ), o qual não é elidido pelo depósito unilateral do crédito.

4. A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé ou dolo do fornecedor, bastando que a cobrança indevida afronte a boa-fé objetiva, observando-se a modulação temporal fixada no EAREsp 676.608/RS para determinar a devolução simples das parcelas vencidas até 30/03/2021 e em dobro das posteriores.

5. O desconto indevido de parcelas de empréstimo fraudulento diretamente em verba de natureza alimentar gera dano moral presumido (
in re ipsa
), revelando-se o montante de R$ 7.000,00 proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

6. Modifica-se o critério de atualização monetária para estabelecer que tanto a indenização por danos morais quanto os valores a serem restituídos sejam corrigidos pelo índice IPCA com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso até 29/08/2024 e, após essa data, pela taxa Selic com dedução do IPCA, conforme as disposições da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de Ofensa a Dialeticidade recursal rejeitada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8040759-46.2023.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A., e, como apelada, CLEILZE PEREIRA ESTRELADO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos

Relatora

3/AC